Tribunal: TJSP
Processo: 2261690-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo interno – Insurgência manifestada em face de v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela agravante. Via inadequada. Inadmissibilidade do manejo do presente recurso em face de decisão proferida pelo órgão colegiado. Recurso não conhecido.